Tribunal: TJPA
Processo: 0805159-32.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805159-32.2023.8.14.0061

APELANTE: PAULO VIANA CABRAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO, COM READEQUAÇÃO OFICIOSA DA PENA PECUNIÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 9 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 100 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 69, ambos do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo; (ii) verificar a adequação da quantidade de dias-multa fixada na sentença; (iii) analisar o pedido de concessão da gratuidade judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência da majorante do uso de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, sendo suficiente a palavra segura e coerente das vítimas, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.

4. Os relatos das vítimas, colhidos em juízo, são convergentes e detalhados quanto à dinâmica do crime e à utilização de arma de fogo, o que confere credibilidade às declarações.

5. A pena pecuniária de 100 dias-multa se mostra desproporcional diante da pena privativa de liberdade imposta, devendo ser redimensionada oficiosamente para 25 dias-multa.

6. A alegação de hipossuficiência do réu, desacompanhada de comprovação idônea, não autoriza a concessão da gratuidade judiciária, sobretudo quando o apelante está patrocinado por advogado particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, com readequação oficiosa da pena de multa.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, sendo suficiente a prova testemunhal idônea. 2. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 3. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica impede a concessão da gratuidade da justiça.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 49 e 157, § 2º-A, I; CPC, art. 98; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 18.02.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.08.2020; STJ, REsp nº 1.756.117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 07.05.2019.; STJ, AgRg no REsp nº 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, com adequação oficiosa pena pecuniária, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Paulo Viana Cabral apela de sentença do Juízo Criminal da Comarca de Tucuruí/PA que o condenou à pena de 9 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º-A, I, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (ID 22639414).

O apelante pugna pelo afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, ao fundamento de que não houve comprovação do uso da arma de fogo supostamente empregada na prática delitiva, o que inviabilizaria a incidência da majorante. Requer, ainda, a concessão de gratuidade judiciária, diante de sua hipossuficiência financeira (ID 22639428).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 22639431), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24720588).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e não comporta provimento.

Na espécie, o apelante, condenado por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, impugna a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, reconhecida pelo juízo sentenciante nos seguintes termos:

“A majorante do emprego de arma de fogo está comprovada pelos depoimentos das vítimas em juízo. Pontue-se, a propósito, que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça têm por dispensável, para a incidência da causa de aumento em tela, a apreensão da arma de fogo (STF. 1ª Turma. HC 108034/MG, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 05/06/2012. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 04/10/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 449102/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 09/10/2018)” (ID 22639413 - Pág. 7)

Nesta senda, convém ressaltar a narrativa das vítimas, transcritas no essencial:

A
vítima Benedita de Oliveira Mendes
relatou que o agente embarcou quase no último ponto do trajeto, próximo à saída de Breu Branco, posicionando-se nos assentos traseiros do veículo. Por volta do quebra-mola do KM 11, anunciou o assalto, momento em que sacou uma arma e ordenou que os passageiros entregassem seus pertences. A vítima teve subtraídos um celular da marca Samsung J4, um cordão de ouro, um relógio simples e cerca de R$ 100,00 em espécie. Mencionou também que usava duas argolas, identificadas como semi-joias, que também foram levadas. Informou que recuperou seu celular, cordão e relógio, não tendo feito reconhecimento formal do autor na delegacia, em razão de o indivíduo estar de máscara e boné. Contudo, relatou tê-lo observado no momento do embarque, sem máscara, descrevendo-o como moreno e não muito alto.

A
segunda vítima, Jacqueline Ferreira de Almeida
confirmou estar com sua tia no interior da van. Relatou que o autor do fato embarcou no ponto conhecido como "Batistão" e, ao chegar no KM 11, anunciou o assalto, estando armado. Apesar de não saber precisar o tipo da arma, afirmou não se tratar de arma branca. Teve subtraídos um celular da marca Xiaomi, uma correntinha e brincos. Relatou que o autor despejou seus pertences no chão da van e utilizou sua bolsa — marrom, com desenho do personagem Snoop — para armazenar os bens subtraídos. Reconheceu a bolsa quando esta foi apresentada pela polícia. Informou que recuperou seu celular e a correntinha, esta última localizada em posse da esposa do acusado, a quem reconheceu na delegacia por ocasião de visita ao custodiado. Afirmou que não realizou reconhecimento pessoal ou fotográfico do acusado. Quanto à van, informou que todas as cadeiras estavam ocupadas e que a maioria dos passageiros também foi vítima do assalto, embora poucos tenham comparecido à delegacia para formalizar a denúncia. (ID 22639400)

Ante o quadro, os depoimentos judiciais prestados pelas vítimas, apresentam convergência substancial quanto à dinâmica dos fatos, à forma de execução do delito e à atuação do agente. Ambas relataram, com coerência e segurança, que o crime foi perpetrado no interior de uma van em movimento, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, circunstância que se mostrou comum nos relatos e reforça a verossimilhança da narrativa.

Assim, o conjunto probatório formado pelas declarações das vítimas revela-se harmônico e suficiente para atestar, com grau de certeza compatível com o juízo condenatório, a materialidade e autoria do crime, inclusive quanto à incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Importante ressair que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020).

Neste espeque, considerando os relatos seguros e coesos das vítimas, inexiste margem para afastar a incidência da majorante objurgada porquanto a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020; no mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
).

Sem embargo, verifico que a pena de 100 dias-multa foi fixada em desconformidade com os limites do art. 49 do Código Penal, revelando-se desproporcional à pena privativa de liberdade de 9 anos e 10 meses de reclusão.

Nesse particular, dou especial relevância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento” (STJ,
REsp n. 1.756.117/RS
, Rel. Min. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.05.2019).

Diante disso, considerando a existência de uma única circunstância judicial negativa, atinente aos antecedentes, redimensiona-se a pena-base pecuniária para 12 dias-multa. Ausentes causas modificadoras na segunda fase, mantém-se a pena intermediária. Na terceira fase, à luz da causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, majoro a pena em 2/3, fixando-a em 20 dias-multa. Em complemento, reconheço o concurso formal à fração de 1/4, elevando a pena de multa em patamar proporcional, fixando-a definitivamente em 25 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, no tocante ao pleito de concessão da
justiça gratuita
, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu, que inclusive está sendo patrocinado por advogado particular.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.08/2019 ).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, com adequação oficiosa da pena pecuniária, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025